Tribunal: TJDFT
Processo: 0720861-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0720861-91.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE VALENCA DA SILVA PACIENTE: HERICK BARBOSA VERAS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por PAULO HENRIQUE VALENÇA DA SILVA, advogado constituído, com OAB/DF no 60.429, em favor de HERICK BARBOSA VERAS, denunciado pela suposta prática do delito descrito no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que estabeleceu medidas cautelares diversas da prisão em desfavor do paciente (fls. 73/74). Alega o impetrante que o eg. Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem no Habeas Corpus n.o 784184 – DF para anular as provas decorrentes da busca pessoal efetuada e das demais provas dela derivadas. Neste contexto, argumenta que “não existe prova da existência do crime, indício suficiente de autoria, bem com fato relevante que demonstre a ocorrência do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado”. Pontua que apesar de a prisão preventiva ter sido revogada pelo Juízo a quo, foram fixadas medidas cautelares alternativas mesmo diante da ausência de elementos a demonstrar a materialidade e autoria delitiva. Requer, com isso, liminarmente, a revogação das medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula a confirmação da medida. É o relatório. Decido. O pedido requerido pelo impetrante recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 29 de maio de 2023 16:42:07. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora